Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZATÓRIA. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. Não há contradição ou obscuridade no voto que diante da análise dos artigos 206 do Código Civil, aliado aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entende que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição.
3. Não resta obrigado o órgão fracionário a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do "decisum".
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.